Tribunal: STF
Processo: RE 194346
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. Comissão Parlamentar de Inquérito no 
   âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ("CPI 
   do apito"). 
- Agravo conhecido para afastar a aplicação da súmula 
   279, uma vez que não existe controvérsia a respeito de matéria 
   fática.
-Recurso extraordinário que não comportaria provimento, já 
   que a legislatura em que se criou a CPI esgotou-se há muito tempo. 
   Precedentes: MS 20.176; HC 71.261.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.